Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS.
1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, contendo as razões recursais argumentos dissociadas do decisum impugnado.
2. Agravo de instrumento não conhecido.